Tribunal: TJES
Processo: 0005237-80.2005.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005237-80.2005.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PIERRE CORDEIRO e outros (2)

APELADO: RODRIGO PIERRE CORDEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMI
S
sões.

IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar o indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar o novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Os Recorrentes RODRIGO PIERRE CORDEIRO e JULIANA CRUZ CORDEIRO alegam que ‘a sentença afastou o decreto expropriatório editado especificamente para o caso em tela para aplicar legislação federal e estadual anteriores ao decreto sob o fundamento de que elas teriam excluído a necessidade de reserva de faixa não edificante de 15m para cada lado’.

Defendem, entretanto, ‘se o decreto expropriatório declara de utilidade pública faixas de terra com cinquenta metros de largura, sendo Vinte metros destinados à implantação da faixa de dutos, e quinze metros para cada lado, destinados à área não edificante e expressamente declara que as restrições administrativas são imprescindíveis à construção do Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV), do Ramal GASCAV-UTGU e de suas instalações complementares, não será a sentença — cujos efeitos são limitados como visto acima — que poderá alterar o decreto’.

[...]

Frente ao delineado contexto,
passo a examinar as teses dos Recorrentes, no que inicio pela alegação de que a Sentença recorrida não poderia ter desconsiderado os 15 (quinze) metros de cada lado do duto, eis que o Decreto expropriatório estipulou que a servidão compreende 50 (cinquenta) metros, sendo 20 (vinte) metros da área do duto em si e 30 (trinta) metros nas laterais. Logo, sustentam que devem ser indenizados pela faixa de 50 (cinquenta) metros de largura e não apenas pelos 20 (vinte) metros.

A propósito do referido aspecto, o Magistrado de Primeiro Grau se pronunciou na Sentença recorrida no sentido de que a legislação vigente não mais exige a instituição de servidão nas laterais dos dutos, de modo que a indenização não deve abarcar tais áreas na medida em que não evidenciado que os Recorrentes ficarão privados de utilizá-las, in litteris:

‘No que concerne à faixa da servidão, tenho que não assiste razão aos requeridos quando defendem a necessidade de avaliação não apenas da largura de 20m definida para a implantação dos dutos, mas sim da largura de 50m, em razão da destinação, no decreto, de 15m para cada lado destinados à área non aedificandi. Isto porque, conquanto o Decreto Expropriatório preveja a instituição de 15m de cada lado destinados à área não edificante, o art. 4º da Lei Federal nº 6.766/1979 (com redação dada pela Lei nº 10.932/2004), bem como o art. 14 da Lei Estadual nº 7.943/2004 (com redação dada pela Lei nº 10.350/2004) excluíram a necessidade de reserva de faixa non aedificandi de 15m de cada lado:

[...]

Nota-se, portanto, que a legislação tanto federal quanto estadual não mais exigem a reserva de 15m de cada lado como área non aedificandi, não tendo, assim, os requeridos direito à indenização sobre tais áreas, que podem ser livremente utilizadas. Em outras palavras, as limitações contidas na exordial como consequência da servidão não incidirão sobre a área non aedificandi, mas sim sobre a área efetiva da servidão, qual seja, a faixa de largura de 20m sobre a propriedade dos requeridos.

Ademais, sabe-se que a servidão administrativa, quando não decorrente de acordo entre a Administração Pública e o particular, é instituída por sentença, sendo que o Decreto Expropriatório serve para, tão somente, declarar a área como de utilidade pública.

[...]

Assim sendo, não verificada qualquer restrição ao direito de propriedade dos requeridos na faixa de 15m de cada lado de onde se instituirá a servidão administrativa, a indenização deve ser fixada tão somente com base na faixa de 20m, onde há efetiva restrição do direito de propriedade’.

Deveras, consoante reiterados precedentes consignados na Sentença recorrida,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a legislação pátria não mais considera obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 15 (quinze) metros de cada lado da faixa da área do duto, não devendo, portanto, ser objeto de indenização diante da ausência de prejuízo dos proprietários, sendo irrelevante que o Decreto expropriatório contemple toda a área, máxime porque a servidão é instituída por Sentença e não pelo Decreto em si que apenas declara a área de utilidade pública
.

Sem embargo do acerto dessa diretriz jurisprudencial, tem-se por pertinente aplicá-la à luz das especificidades de cada caso, notadamente porque se faz necessário avaliar se houve a inequívoca demonstração de que a servidão na área do duto não representará alguma limitação ou prejuízo às respectivas faixas de 15 (quinze) metros de cada lado, isto é, para que estas sejam indenizadas, realmente deve ficar caracterizado que tais áreas laterais consistem em áreas não edificantes, de modo que os proprietários não poderão utilizá-las livremente.

Na espécie, infere-se que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que ficarão privados do uso das faixas de 15 (quinze) metros de cada lado, pois, de acordo com o atestado pelo Perito do Juízo em sede de esclarecimentos, a servidão limitar-se-á à área do duto, não representando qualquer prejuízo às áreas remanescentes, in verbis:

[...]

In casu, revela-se incensurável a Sentença recorrida em limitar a indenização à área da faixa de servidão, porquanto inexistem seguras provas de que as faixas laterais ao duto também constituem áreas não edificantes, de modo que se encontram desimpedidas para uso pelos Recorrentes”.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer a inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar o indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator